Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752561-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUSA BRANDAO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que, para auferir o benefício da gratuidade da justiça, não é necessário o caráter de miserabilidade, e assim basta a simples afirmação de hipossuficiência econômica. Declara estar desempregado, além de receber ajuda do governo e não ter condições de suportar as despesas processuais. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. Liminar indeferida (Num. 67320053). Contrarrazões da agravada pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Num. 67787802). Proferida sentença pelo Juízo de 1o Grau na qual foi indeferida a petição inicial e se resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 330, IV, todos do CPC (Num. 225559835, originário). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 11/02/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 330, IV, todos do CPC (Num. 225559835, originário). Assim, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp